Tribunal: TJDFT
Processo: 0711320-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por T.S.D.B. contra sentença que fixou alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, para a menor B.G.F.D.B., representada por sua genitora.
O apelante alegou impossibilidade financeira, em razão de exoneração do cargo que ocupava e da obrigação de pagar pensão a outros dois filhos. Requereu a redução do percentual para 80% do salário-mínimo.
Em contrarrazões, a apelada refutou as alegações, sustentando que o apelante possui alto padrão de vida e solicitou a manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia cinge-se a (i) saber se houve comprovação da alegada redução de capacidade financeira do alimentante para justificar a diminuição do percentual fixado; e (ii) a adequação do percentual de 20% à necessidade da menor e à possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O apelante não demonstrou a alegada redução de renda. Dados constantes dos autos indicam movimentação financeira compatível com elevado padrão de vida.
6. As necessidades da menor são presumidas, considerando sua idade (1 ano e 8 meses) e os gastos típicos com alimentação, saúde, lazer e vestuário.
7. A sentença fixou os alimentos em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
8. Os alimentos não fazem coisa julgada material e podem ser revistos a qualquer tempo, diante de alteração na capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. As necessidades de filhos menores são presumidas, sendo dever dos pais contribuir para seu sustento na proporção de suas possibilidades.
2. A fixação de alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante é razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade, quando não comprovada redução de renda que justifique modificação do percentual."
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 1.012, § 1o, II.
Jurisprudência Relevante Citada:
TJDFT, Acórdão 1330584, 0700808-67.2020.8.07.0009, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 25.03.2021.
TJDFT, Acórdão 1799972, 07039267420228070011, Rel. Ana Cantarino, j. 07.12.2023.